Tribunal: TJPA
Processo: 0000341-82.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000341-82.2018.8.14.0049

APELANTE: ROGERIO RAIOL FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DAS VIAS DE FATO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE – Prejudicado.
Verifica-se da sentença condenatória, que o apelante restou condenado apenas pelos delitos de ameaça e vias de fato em circunstância de violência doméstica e em concurso material, tipificado nos artigos 147, c/c 7°, I, da Lei 11.340/2006 e artigo 21, do Decreto Lei 3.688/41, c/c artigo 69, do CP.
CONSUNÇÃO ENTRE VIAS DE FATO E AMEAÇA – Impossibilidade.
Não há como acolher o pedido de consunção, visto que pelos depoimentos constantes dos autos, as vias de fato e ameaça, ocorreram em contexto diverso.
ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DO CRIME DE AMEAÇA – Improcedência.

Comprovada a intimidação e o medo que a vítima sentiu com o ato do apelante, motivo pelo qual, temendo por sua integridade física, compareceu na Delegacia para registrar o ocorrido.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ROGÉRIO RAIOL FERREIRA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que o condenou nas sanções punitivas do artigo 147, c/c artigo 7°, I da Lei 11.340/06 e artigo 21 da Lei 3.688/41. c/c artigo 69, do CPB, fixando-lhe a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, por ter o ora acusado supostamente agredido e ameaçado de morte sua ex companheira Vera Ferreira da Cunha.

Inconformado, o apelante pugna em suas razões recursais pela absolvição do crime de lesão corporal leve, alegando a ausência de materialidade delitiva. Requer ainda, a consunção da contravenção penal das vias de fato, pelo crime de ameaça, aduzindo se tratar do mesmo contexto fático e ao final, que seja absolvido do delito de ameaça, disposto no artigo 147, do CP, pela atipicidade da conduta, afirmando que agiu sob forte emoção.

O Ministério Público requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso, devendo ser mantida a sentença condenatória integralmente.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante pugna em suas razões recursais pela absolvição do crime de lesão corporal leve, alegando a ausência de materialidade delitiva, no entanto, verifica-se da sentença condenatória, que o apelante restou condenado apenas pelos delitos de ameaça e vias de fato em circunstância de violência doméstica e em concurso material, tipificado nos artigos 147, c/c 7°, I, da Lei 11.340/2006 e artigo 21, do Decreto Lei 3.688/41, c/c artigo 69, do CP.

Dessa forma, resta prejudicada a referida alegação.

Não há como acolher o pedido de consunção, visto que pelos depoimentos constantes dos autos, as vias de fato e ameaça, ocorreram em contexto diverso. Veja-se:

A vítima VERA FERREIRA DA CUNHA, em juízo, declarou:
“Que dias antes do ocorrido, se desentendeu com o acusado devido a uma marca de batom que encontrou na roupa do mesmo; que saiu de casa e voltou no dia seguinte; que o acusado lhe agrediu com uma sanduicheira, atingindo sua cabeça; que foi embora para casa de sua mãe; que o acusado ainda tentou a reconciliação mas não obteve êxito; que dirigiu-se à depol para registrar boletim de ocorrência; que o acusado lhe ameaçou, dizendo-lhe para não voltar em casa para pegar suas coisas, caso contrário, aconteceria algo pior; que todas as vezes que o acusado ingeria bebida alcoólica, o mesmo ficava agressivo; que as duas filhas do casal estavam na residência no dia do fato; que o acusado ameaçou com terçadadas (...)”

As testemunhas Carla Vitória da Cunha Ferreira e Verena da Cunha Ferreira, em síntese declararam que em juízo, que são filhas do casal e estavam presentes no momento da agressão e ainda que, presenciaram a discussão, ocasião em que o apelante arremessou uma sanduicheira na vítima e tentou agredi-la com um pedaço de pau.

Por sua vez, o ora apelante Rogério Raiol Ferreira, aduziu que de fato discutiu com sua companheira, que jogou uma sanduicheira em sua direção, mas não a atingiu, que a lesão em seu braço ocorreu no momento o qual a mesma tentou passar pelo arame, negando também, que tenha emaçado a vítima.

Dessa forma, devidamente comprovada a materialidade e autoria em relação a contravenção das vias de fato, quanto do delito de ameaça, pois praticados em momento diversos, não havendo como um absorver o outro, razão pela qual não existe a possibilidade se aplicar a consunção.

De igual forma, não há razão para se reconhecer a atipicidade da conduta do crime de ameaça, alegando que agiu com forte emoção, pois entendo que devidamente comprovada a intimidação e o medo que a vítima sentiu com o ato do apelante, motivo pelo qual, temendo por sua integridade física, compareceu na delegacia para registrar o ocorrido e dar início a ação penal, até a condenação.

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX COMPANHEIRA COM QUEM O RECORRENTE POSSUI UM FILHO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. IMPOSSIILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. PALAVRAS DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No crime de ameaça somente se pune quando for praticado dolosamente, embora seja necessário que o sujeito, ao proferir a ameaça, esteja consciente do que esteja fazendo. Além do mais, sabe-se que em uma discussão, quando os ânimus estão alterados, é possível que as pessoas troquem ameaças sem qualquer concretude. Isto é, são palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo ou bravata, que não correspondam à vontade de preencher o tipo penal. Por isso, para que o crime possa se configurar, também não se pode considerar uma intimidação penalmente relevante qualquer afronta comumente utilizada em contendas. Por outro lado, é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer. No presente caso, apesar do recorrente pleitear a absolvição na verdade o crime encontra-se perfeitamente configurado, principalmente pelas palavras da vítima e testemunhas, que, tanto na fase policial como em juízo afirmaram que as ameaças proferidas pelo ora recorrente causaram-lhe mal injusto e grave. Ou seja, abalou a sua tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, motivo pelo qual a vítima, temendo por sua integridade física, compareceu na delegacia para registrar o ocorrido e obtendo inclusive medidas protetivas de urgência. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, tudo confirmado por laudo pericial e provas nos autos, a condenação é medida que se impõe, ocorrendo a impossibilidade de desclassificação para contravenção de vias de fato. 3. Improcedente também o pedido de aplicação do princípio da consunção penal entre o crime de ameaça e o de lesão corporal, embora cometidos no mesmo contexto fático, pois um não é meio para a consecução do outro. Os crimes são autônomos e independentes entre si.

(2020.02133074-23, 214.692, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 25/04/2023